Tribunal: CARF
Processo: 10314.010757/2005-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.010757/2005-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.600 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
CONTINENTAL BRASIL INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA. (ANTIGA
SIEMENS VDO AUTOMOTIVE LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 20/10/2003
RESTITUIÇÃO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. NECESSIDADE DE CND
PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO DA LEI N° 10.182/01. HIGIDEZ DO
CRÉDITO NÃO RECONHECIDA.
No procedimento de despacho aduaneiro, fica a cargo da Autoridade Fiscal
monitorar e exigir do sujeito passivo a demonstração dos deveres acessórios
para liberação da mercadoria despachada, inclusive no que diz respeito a
eventual benefício fiscal que venha dispor.
No regime automotivo da Lei n° 10.182/01, são condicionantes para o
reconhecimento do benefício fiscal: (i) comprovação de habilitação no
SISCOMEX (Art.6o da Lei n° 10.182/01); e, (ii) quitação dos tributos e
contribuições federais (art. 60 da Lei no 9.069/1995).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Para retratar as vicissitudes do caso, adoto o relatório do Acórdão Recorrido
abaixo reproduzido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.010757/2005-44
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.600 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.010757/2005-44

Trata o presente processo de pedido de restituição de Imposto de Importação
alegadamente recolhido a maior, pago através de débito automático em conta-corrente
bancária na data do registro da DI n°03/0903038-7, em 20/10/2003 (fls. 6/13).
Segue-se um breve histórico dos fatos, conforme documentos nos autos.
Alega o interessado ter direito ao beneficio fiscal concedido pelo art. das
Medidas Provisórias IN. 1939-24 (de 06/01/00), 2068-37 (de 27/12/00) e 2068-38 (de
25/01/01), convertidas em Lei n° 10.182, de 12 de fevereiro de 2001. Tal beneficio
consiste na redução de 40 % (quarenta por cento) do imposto de importação, para
empresas devidamente habilitadas quanto ao mesmo no Sistema Integrado de Comércio
Exterior - SISCOMEX, referindo-se especificamente A importação de partes, peças,
componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos,
destinadas aos processos produtivos das empresas e dos fabricantes de produtos
relacionados no art. 5°, § 10 - I a X (veículos leves: automóveis e comerciais leves,
ônibus, caminhões, etc).
Em 20/10/2003 submeteu a despacho aduaneiro mercadorias beneficiárias da
mencionada redução, pela Declaração de Importação n° 03/0903038-7, tendo deixado
de pleitear o beneficio em questão, e recolhido integralmente o Imposto de Importação.
Em 23/11/2005, por requerimento de fls. 1, pleiteou a restituição do valor que entende
recolhido a maior, no total de R$ 6.894,44 (seis mil, oitocentos e noventa e quatro "reais
e quarenta e quatro centavos), Pedido de Restituição de fls. 2 e Pedido de Cancelamento
de Declaração de Importação e Reconhecimento de Direito Creditório de fls. 3/4.
Anexou às fls. 34 documento comprobatório fornecido pelo DECEX, segundo o
qual a empresa está habilitada a fruir o beneficio da Lei 10.182/2001 desde 12/02/2001..
0 processo tramitou pela Inspetoria da Receita Federal em Sao Paulo —
(IRF SP), e em 25/11/2005 foi encaminhado para revisão aduaneira e eventual
retificação de Declaração de Importação. Em 02/01/2006 foi proferido despacho
indeferindo a retificação da Declaração de Importação, sob as seguintes alegações (v.
fls. 49/51):
1 - 0 requerente teria recolhido integralmente o Imposto de Importação por
ocasião do despacho aduaneiro, por ter espontaneamente renunciado ao beneficio da Lei
10.182/2001; agora estaria tentando obter os benefícios previstos naquela norma legal,
sem apresentar autorização formal do DECEX para tal.
2 - Que o momento oportuno para pleitear a redução do II seria na data do
registro da Declaração de Importação (data do fato gerador), e não posteriormente,
como ocorreu, inexistindo amparo legal para atendimento do pedido.
Da decisão denegatória do pleito foi dada ciência ao interessado em 10/01/2006
— (fls. 51-v).
Ciente do teor da decisão e inconformado com a mesma, o requerente apresentou
arrazoado de fls. 53/70, em 09/02/2006 (trinta dias após a ciência), que denominou
como "manifestação de inconformidade".
Em 24/02/2006 (fls. 100), foi proferido despacho no sentido de desconhecimento
do recurso administrativo acima, por extemporâneo. No entender da equipe que
analisara o pleito, a Lei 9.784/99 regeria o tema discutido, o que implicaria, conforme o
disposto em seu artigo 59, em um prazo de 10 dias para interposição de recurso
administrativo. Ao recorrer 30 (trinta) dias após a ciência do despacho denegatório, tê-
lo-ia feito intempestivamente.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.600 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.010757/2005-44

0 requerente apresentou novo recurso administrativo (fls. 102/114), desta feita
contra a decisão que não conheceu a manifestação de inconformidade anteriormente
apresentada, e o indeferimento foi mantido (fls. 117).
Diante do exposto, o requerente impetrou Mandado de Segurança contra Inspetor
da Inspetoria da Receita Federal em São Paulo, de n° 2006.61.00.019155-6 (Justiça
Federal / SP — 22a Vara Cível de Sao Paulo) , tendo-lhe sido concedida liminar (fls.
121/122), reconhecendo ao impetrante o direito de apresentar seus recursos na forma e
nos prazos previstos no Decreto n° 70.235/72, e determinando A autoridade impetrada
que receba e processe regularmente a Manifestação de Inconformidade apresentada em
09/02/2006 (fls. 53/70), nos autos do presente processo.
Analisando-se a Manifestação de Inconformidade de fls. 53/70, constata-se que
são os seguintes os principais argumentos do recorrente:
1 - Alega ter-se habilitado junto ao SISCOMEX para fruição dos beneficios da
Lei 10.182/2001, conforme documento de fls. 34. Para tal, uma das condições era a
comprovação de regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
sociais federais, tendo apresentado ao DECEX todas as CNDs (Certidões negativas de
Débitospara com a Receita Federal). Com esse argumento o interessado refuta a
alegação, para indeferimento da retificação da DI, de que não teria autorização formal
da DECEX para usufruir do beneficio da Lei 10.182/2001.
2 - Posteriormente, com fundamento no art. 60, da Lei 9.069/95, a requerente foi
compelida A apresentação de CND a cada importação, visando demonstrar sua
regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições sociais federais.
Assim, nos períodos nos quais se encontrava impossibilitada de apresentar a competente
CND, segundo suas palavras As fls. 58, acabava não usufruindo o beneficio fiscal da
Lei 10.182/01, para o qual já se encontrava habilitada. "Diante do cenário exposto, o II
referente A importação registrada na DI 03/0903038-7 foi integralmente recolhido, ou
seja, a requerente não se valeu do beneficio fiscal de redução do imposto do qual era
detentora por estar, reiteradamente, sendo compelida a apresentar a respectiva CND e,
naquele momento, encontrar-se: impossibilitada de apresentá-la." (fls. 58). Com tal
argumento, o interessado refuta a hipótese de ter renunciado espontaneamente ao
beneficio da Lei 10.182/2001.
3 - Menciona a titulo de jurisprudência a Solução de Consulta SRF no 10, de 04
de junho de 2003, referente A Lei n° 8.032, de 12 de abril de 1990 e ementas de dois
julgados do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n° 413.934 e Recurso
Especial n° 434.621) , ambos relacionados ao regime aduaneiro de "drawback".
Argumenta que o caso ora discutido guarda correlação com os tratados na
jurisprudência mencionada.
4 - Alega que na Lei 10.182/2001 não há previsão para apresentação de CNDs
(Certidões negativas de Débitos para com a Receita Federal) a cada despacho.
5 - Coloca que A época do fato gerador já havia cumprido todos os requisitos e
condições exigidos legalmente para usufruir a redução de caráter especial, e pagou
indevidamente o imposto integral. Menciona o art. 109, III, do Regulamento Aduaneiro
(Decreto 4.543/2001), para comprovar que caberá redução total ou parcial do imposto
pago indevidamente, em diversos casos, entre os quais: "... III - verificação de que o
contribuinte , época do fato gerador, era beneficiário de isenção ou de redução
concedida em caráter geral, ou já havia preenchido as condições e requisitos exigíveis
para concessão de isenção ou de redução de caráter especial (Lei 5.172/66, art. 144)".
Com tal alegação o recorrente refuta o argumento de que o único momento para
solicitação de reconhecimento do beneficio seria a data do fato gerador, e que inexiste
amparo legal a seu pleito.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.600 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.010757/2005-44

Em atendimento ao determinado pelo Judiciário, e antes do encaminhamento da
Manifestação de Inconformidade de fls. 53/70 a esta Delegacia de Julgamento, foi
elaborado resumo dos fatos As fls. 127/129 (para fins de saneamento dos trâmites do
processo), colocando-se que o fulcro da questão a ser examinada refere-se As
admissibilidade da exigência da CND a cada desembaraço de mercadorias importadas
ao amparo de beneficio fiscal. A conclusão é no sentido de que a não disponibilidade da
CND da data de desembaraço da DI impede a fruição do beneficio pretendido e, por
conseqüência o deferimento do pedido de retificação da Declaração de Importação.
A seguir é elaborado despacho decisório relativo ao Pedido de retificação de
Declaração de Importação e de restituição de Imposto de Importação (reconhecimento
do direito creditório), constando na ementa tratar-se de pleito improcedente, pelo não
atendimento de todas as condições legais no momento da ocorrência do fato gerador do
imposto, tudo conforme CTN, art. 179 e Lei n° 9.069/95. art; 60, e Decreto 4.543/2001,
art. 109 (Regulamento Aduaneiro) — v. fls. 131/135.
Resumindo-se os fatos, o indeferimento do pleito quanto à retificação da DI e do
reconhecimento do direito creditório prendeu-se basicamente a não apresentação das
CNDs (Certidões Negativas de Débito) A época do fato gerador, e a Manifestação de
Inconformidade de fls. 53170 também foca o mesmo assunto, ou seja, a pretendida
inadmissibilidade de exigência de CNDs (Certidões Negativas de Débito) a cada
despacho aduaneiro de importação onde seja pleiteado beneficio de redução ou isenção
de tributo.
É o relatório
Apreciada a controvérsia, a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade para não reconhecer o direito à restituição do imposto de importação pela
Recorrente, porque não cumprido um dos requisitos legais necessários para a concessão do
benefício fiscal do § 1°, do art. 5° da Lei n° 10.182/01 (regime automotivo), ou seja,
comprovação de regularidade fiscal mediante Certidão Negativa de Débitos.
A ausência do documento acarretou no indeferimento para a retificação da DI e,
consequentemente, na não comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado. A
ementa da decisão tem o seguinte teor:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/10/2003
Ementa PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO A MAIOR POR NÃO UTILIZAÇÃO DA
REDUÇÃO PREVISTA NA LEI 10.182/2001 (REGIME AUTOMOTIVO). NÃO
RECONHECIDO 0 DIREITO CREDITORIO TENDO EM VISTA A NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
REGULARIDADE
QUANDO
AOS
TRIBUTOS
E
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS À ÉPOCA DO FATO GERADOR.
Conforme art. 165 da Lei n° 5..172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), cabe restituição de tributos recolhidos indevidamente ou a maior que o
devido. Não caracterizado o recolhimento como indevido ou a maior que o devido, não
cabe a restituição do mesmo ao sujeito passivo.
APRESENTAÇÃO DE CNDs POR OCASIÃO DO DESPACHO ADUANEIRO DE
MERCADORIA BENEFICIADA POR ISENÇÃO / REDUÇÃO DE CARÁTER
SUBJETIVO OU MISTO.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.600 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.010757/2005-44

A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal de caráter
subjetivo (vinculado A. qualidade do importador) ou misto (vinculado tanto à qualidade
e destinação da mercadoria quanto A. qualidade do importador), relativos a tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo
contribuinte, pessoa fisica ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais,
sendo cabível a aplicação ao caso do disposto no arti 60 da Lei n° 9.069, de 29 de junho
de 1995.
Solicitação Indeferida
Nesta ocasião, a Recorrente interpõe Recurso Voluntário ofertando como
argumentos:
II - DO DIREITO
A – DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DA REDUÇÃO
DO II CONCEDIDA PELA LEI N.° 10.182/01 - DA ILEGAL EXIGÊNCIA DE CND
A CADA IMPORTAÇÃO
Ao final requereu:
III - DO PEDIDO
41. Ante o exposto, pede e espera, respeitosamente, a RECORRENTE, a essa C.
Câmara, seja recebido e acolhido integralmente o presente Recurso Voluntário para o
fim de reformar a r. decisão recorrida, deferindo-se a retificação da DI 03/0903038-7,
com a conseqüente redução de 40% do Imposto de Importação, tendo em vista o
beneficio concedido à RECORRENTE pela Lei n.° 10.182/01, bem como o
reconhecimento do direito ao crédito decorrente da referida redução.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário, eis que atendidos os requisitos necessários de
admissibilidade.
Depreende-se do relatório, que a matéria de fundo versa sobre a necessidade ou
não de entrega pelo importador de Certidão Negativa de Débitos – CND no momento do
desembaraço aduaneiro para fruição de benefício fiscal, no caso em tela da redução de 40% do
Imposto de Importação incidente na importação de partes, peças, componentes, conjuntos e
subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos (§ 1°, do art. 5° da Lei n° 10.182/01).
Sem delongas, já tive a oportunidade de decidir caso análogo ao presente (para o
mesmo contribuinte e matéria ora apreciada), no PAF no 3002-001.328. Na ocasião, manifestei-
me quanto à necessidade de entrega de CND como condição para reconhecimento do benefício
fiscal buscado pela empresa.
Isso porque, a aprovação de benefício fiscal, até mesmo para o regime
automotivo, sujeita-se a condicionantes, a saber, (i) comprovação de habilitação no SISCOMEX;
e (ii) quitação dos tributos e contribuições federais.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.600 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.010757/2005-44

A primeira etapa, no caso regime automotivo da Lei n° 10.182/01, consiste na
solicitação de habilitação junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior que alcança as empresas montadoras e fabricantes de determinados veículos, de acordo
com §1o Art. 5o, que versa:
Art. 5o. [...]
§1oO disposto no caput aplica-se exclusivamente às importações destinadas aos
processos produtivos das empresas montadoras e dos fabricantes de:
I-veículos leves: automóveis e comerciais leves;
II-ônibus;
III-caminhões;
IV-reboques e semi-reboques;
V-chassis com motor;
VI-carrocerias;
VII-tratores rodoviários para semi-reboques;
VIII-tratores agrícolas e colheitadeiras;
IX-máquinas rodoviárias; e
X-autopeças, componentes, conjuntos e subconjuntos necessários à produção dos
veículos listados nos incisos I a IX, incluídos os destinados ao mercado de reposição.
A referida Lei exige das possíveis beneficiárias a entrega dos documentos infra:
Art.6oA fruição da redução do imposto de importação de que trata esta Lei depende de
habilitação específica no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX.
Parágrafo único. A solicitação de habilitação será feita mediante petição dirigida à
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, contendo:
I-comprovação de regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
sociais federais;
II-cópia autenticada do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
III-comprovação, exclusivamente para as empresas fabricantes dos produtos
relacionados no inciso X do § 1odo artigo anterior, de que mais de cinqüenta por cento
do seu faturamento líquido anual é decorrente da venda desses produtos, destinados à
montagem e fabricação dos produtos relacionados nos incisos I a X do citado § 1oe ao
mercado de reposição.
Com isso, a princípio, apenas empresas habilitadas aproveitarão a redução do
imposto de importação na importação de partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos,
acabados e semiacabados, e pneumáticos (caput do art. 5o), para aplicação no processo produtivo
dos veículos arrolados §1o.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.600 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.010757/2005-44

Daí em diante, fica a cargo da Autoridade Fiscal monitorar e exigir do sujeito
passivo a demonstração dos deveres acessórios, para liberação da mercadoria despacha, inclusive
no que diz respeito a eventual benefício fiscal que venha dispor.
Ou seja, a habilitação é procedimento administrativo aquém a atividade de
despacho aduaneiro (Decreto-Lei no 37/66):
Art.44 - Toda mercadoria procedente do exterior por qualquer via, destinada a consumo
ou a outro regime, sujeita ou não ao pagamento do imposto, deverá ser submetida a
despacho aduaneiro, que será processado com base em declaração apresentada à
repartição aduaneira no prazo e na forma prescritos em regulamento.
Art.46 - Além da declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei e de outros
documentos previstos em leis ou regulamentos, serão exigidas, para o processamento do
despacho aduaneiro, a prova de posse ou propriedade da mercadoria e a fatura
comercial, com as exceções que estabelecer o regulamento.
E é justamente no processo de despacho da mercadoria que a Autoridade Fiscal
cumpre com o seu papel fiscalizador e controlador do comércio exterior, fazendo a conferência
de documentos, mercadorias, benefícios fiscal e quitação dos tributos inerentes às operações de
importação e exportação (Decreto-Lei no 37/66):
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art.44 deste Decreto-Lei.
Tem-se, então, a segunda etapa para aprovação do benefício fiscal.
Dentre os documentos a serem analisados e/ou requisitados pela Autoridade Fiscal
está a Certidão Negativa de Débito – CND, que atestará a conformidade do sujeito passível com
os tributos e contribuições federais, como preconiza o art. 60 da Lei no 9.069/1995, in verbis:
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de
tributos e contribuições federais. (Vide Lei no 11.128, de 2005)(Vide Lei no 12.844, de
2013)
Portanto, a expedição de CND mostra-se tão importante, quanto à habilitação da
empresa montadora ou fabricante no SISCOMEX e, por essa razão, as obrigações acessórias
guardam exigências legais e cumulativas.
Isso porque, repito, a exigência da CND torna-se imperiosa, já que a certidão tem
curto prazo de validade frente ao de habilitação do sujeito passivo no SISCOMEX que pode
chegar a 18 meses.
Logo, no ato do despacho aduaneiro pode o sujeito passivo estar inadimplente,
embora regularmente habilitado, porque, como vimos a CND entregue ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior tem o condão de certificar a regularidade fiscal
do sujeito passivo no momento em que requerido o pedido de habilitação, cuja validade não toca
eventos futuros.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.600 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.010757/2005-44

Conclui-se, que a Lei n° 10.182/01 veio trazer, apenas, a obrigação de habilitação
sem, contudo, afastar as demais obrigações legais, a exemplo da CND. Se assim o fosse, teria o
legislador revogado o art. 60 da Lei no 9.069/1995 ou, até mesmo, indicado expressamente à
habilitação no SISCOMEX como única condicionante.
Não vemos de modo diverso, na decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais
proferido no bojo do Acórdão no 9303-011.199, que apreciou pedido idêntico desta Recorrente,
parcialmente transcrito:
(...)
De plano, releva destacar que o recurso especial repetitivo no 1.041.237/SP, de
lavra do Ministro Luis Fux, assim como a súmula 5691 do Superior Tribunal de Justiça,
não se aplicam ao caso concreto.
Como não é difícil perceber, o REsp no 1.041.237 decidiu sobre o tratamento que
deve ser concedido às importações processadas sob o Regime Aduaneiro Especial de
Drawback, o que, definitivamente, não é o caso dos autos.
Como é cediço, em se tratando de matéria sumulada ou decidida em regime de
repercussão geral ou de recursos repetitivos, a norma abstrata que nasce da
jurisprudência consolidada nesse rito processual é de aplicação restrita. Assenta
entendimento válido para as circunstâncias específicas narradas no leading case de que
decorre e, por conseguinte, não comporta extensão de efeitos. Assim, ainda que a
cognição lógica da decisão tomada no REsp no 1.041.237 sugira uma linha de
entendimento que pudesse afetar a matéria ora controvertida, o fato é que naquele
discutia-se a exigência de certidão negativa no desembaraço de importações
beneficiadas pelo Regime Especial de Drawback, enquanto, neste, discute-se a
exigência de certidão negativa no desembaraço de importações beneficiadas pelo
Regime Automotivo.
Não sendo o caso vertente um retrato fiel da matéria decidida pelo Superior
Tribunal de Justiça, afasta-se a aplicação do REsp no 1.041.237. E não tem melhor sorte
a recorrente quando se adentra à essência da lide.
Concessa venia, o art. 60 da Lei 9.069/95 não deixa margem de dúvidas sobre o
momento no qual será exigida do contribuinte a comprovação da quitação dos tributos e
contribuições federais. Tal como se lê, há expressa menção a dois momentos: o
momento da concessão e o momento do reconhecimento, se não vejamos.
“Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício
fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física
ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais.” (grifos acrescidos)
Mais uma vez pedindo vênia, entendo que a leitura empregada pela i. Relatora do
voto vencido, no sentido de que a locução ou significa "num ou noutro momento",
nunca nos dois, não me parece consentânea com a intenção do legislador ordinário. Por
certo, o que pretendeu foi estabelecer uma exigência que estivesse de acordo com os
ditames do Código Tributário Nacional, que atribui ao administrado o dever de
comprovar o preenchimento dos requisitos e condições não somente no momento da
concessão do benefício fiscal, mas também no da fruição do mesmo, sob pena de
revogação do mesmo. Observe-se.
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada
caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei ou contrato para concessão. (grifos acrescidos)
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.600 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.010757/2005-44

§ 1o Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho
referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando
automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o
interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção.
§ 2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se,
quando cabível, o disposto no artigo 155. (grifos acrescidos)
Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito
adquirido e será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não
satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de
cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido
de juros de mora:
I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do
beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele;
II - sem imposição de penalidade, nos demais casos.
Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a
concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição
do direito à cobrança do crédito; no caso do inciso II deste artigo, a revogação só
pode ocorrer antes de prescrito o referido direito.
A toda evidência, a disciplina veiculada nas normas tributárias de hierarquia
superior deixa claro que o benefício fiscal é concedido mediante prova apresentada pelo
interessado do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos
em lei ou contrato, não gera direito adquirido e será revogado não somente quando ficar
comprovado que o beneficiário não tinha direito ao favor, mas também quando deixou
de tê-lo. Ou seja, aplicando-se essas premissas à lide, conclui-se que a empresa
beneficiada pelo Regime Automotivo deve atestar a regularidade de que ora se trata (i)
no momento em que lhe é deferido o direito a participar do Programa, (ii) durante o
despacho aduaneiro e (ii) depois dele.
E nem se diga que o princípio da especificidade atrai a aplicação da Lei no
10.182/2001, afastando a exigência contida no art. 60 da Lei 9.069/95. Não há nenhuma
incompatibilidade entre as disposições normativas contidas num e noutro diploma legal.
Definitivamente, não vejo como pudesse prosperar uma interpretação que remeta à uma
espécie de revogação tácita do disposto no art. 60 da Lei 9.069/95 com a edição da Lei
no 10.182/2001.
Outra questão de relevo, no caso concreto, é o fato de que a importação objeto da
lide foi desembaraçada no canal verde de conferência. Neste canal, como se sabe, as
mercadorias são liberadas sem qualquer tipo de controle ou verificação. Em tais
circunstância, o preenchimento das condições e requisitos para a concessão do benefício
fiscal somente poderá ser atestado em momento posterior.
Por fim, em relação á referência feita pela relatora ao voto do conselheiro
Winderley, observo que naqueles votos, conforme transcrito pela relatora, deu se o
entendimento de que não cabia à unidade da Receita Federal exigir do contribuinte um
documento, no caso a CND, cuja emissão é de sua responsabilidade, mas que o
benefício fiscal somente poderia ser negado mediante comprovação de que o
interessado não detinha a "regularidade fiscal", ou seja, a Receita Federal não tem que
pedir ao contribuinte um documento emitido por ela própria, mas concessa venia, ele
não afastou a necessidade de comprovar a regularidade fiscal para fruição do benefício.
Por derradeiro, destaco inaplicável a decisão do STJ no REsp no 1.041.237/SP-
RR, posteriormente objeto da Súmula no 569, porque a matéria discutida é sobre o regime de
drawback, exclusivamente, não atingindo outras benesses.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.600 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.010757/2005-44

Dessarte, incabível o reconhecimento do direito a restituição pleiteada pela
Recorrente, vez que não comprovada a certeza e liquidez do crédito tributário (art. 165 do CTN
c/c art. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 363
DF CARF MF
Original